Tribunal: TJMT
Processo: 1018042-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018042-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO LISTER PEREIRA - CPF: 364.636.206-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO OSWALDO THEOBALDO FERREIRA registrado(a) civilmente como OSLAN TEOBALDO FERREIRA - CPF: 242.500.310-04 (EMBARGADO), MARIA CASSIA COUTO MARTINELLI - CPF: 353.502.531-15 (EMBARGANTE), ANTONIO MARTINELLI - CPF: 349.747.689-72 (EMBARGANTE), DORIEDSON CAVALCANTE DA SILVA (EMBARGANTE), JOÃO BATISTA MORAES (EMBARGANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO LOURENCO DE SOUZA - CPF: 018.907.388-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA DE FATIMA ZANGIROLAMI SOUZA - CPF: 101.196.908-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL LOPES STORTO - CPF: 044.453.998-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN SILVIA ZANGIROLAMI LOPES - CPF: 060.448.468-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON BUENO - CPF: 025.400.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIEDSON CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 019.016.931-12 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA MORAES SANTOS - CPF: 844.127.801-63 (EMBARGANTE), DORIEDSON CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 019.016.931-12 (EMBARGADO), JOAO BATISTA MORAES SANTOS - CPF: 844.127.801-63 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Processo civil. Embargos de declaração. Omissão. Correção de entendimento quanto à tempestividade de impugnação aos honorários periciais e pedido de dilatação de prazo. Aclaração sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Maria Cassia Couto Martinelli em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1018042-63.2024.8.11.0000, mantendo decisão de primeira instância que determinou a realização de prova pericial, apesar do reconhecimento da intempestividade da impugnação ao laudo pericial e do recolhimento dos honorários periciais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar decisão de primeiro grau que reconheceu a tempestividade da impugnação aos honorários periciais e a concessão de prazo para complementação do pagamento.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau (Id. 166783017) expressamente reconheceu a tempestividade da impugnação e a regularidade do pagamento parcial dos honorários periciais, concedendo prazo para sua complementação.

4. O acórdão embargado, ao mencionar a intempestividade dos atos da embargante, gerou imprecisão que pode induzir interpretação equivocada por instâncias superiores.

5. Os embargos devem ser acolhidos para esclarecer que a embargante efetuou o pagamento parcial tempestivo e obteve dilatação de prazo para complementação, conforme decisão de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para esclarecer que a impugnação aos honorários periciais foi tempestiva e o prazo para complementação do pagamento foi regularmente concedido.

Tese de julgamento: "É devida a aclaração do julgado para refletir a decisão de primeiro grau que reconheceu a tempestividade da impugnação aos honorários periciais e a regularidade do pedido de dilatação de prazo para complementação do pagamento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA CASSIA COUTO MARTINELLI em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1018042-63.2024.8.11.0000, negou provimento ao recurso interposto pelo Espólio/embargante, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Araguaia/MT.

Nos autos da ação reivindicatória (Processo no 0002651-74.2014.8.11.0020), ajuizada pelo ESPÓLIO OSWALDO THEOBALDO FERREIRA contra a embargante e outros, o Juízo de origem, embora tenha reconhecido a intempestividade da impugnação ao laudo e do recolhimento dos honorários periciais — considerando que o prazo se encerrou em 21/06/2024 (sexta-feira) e a manifestação foi protocolizada apenas em 24/06/2024 (segunda-feira) — indeferiu o pedido de declaração de preclusão da prova pericial. Fundamentou sua decisão no fato de que
"a perícia outrora determinada é imprescindível para o deslinde da demanda e busca da verdade real"
, mantendo, assim, a nomeação da empresa Real Brasil para a realização dos trabalhos periciais (Id. no 160784785 dos autos de origem).

A embargante sustenta que o acórdão embargado, embora tenha corretamente mantido a prova pericial, deixou de observar a peculiaridade fática de que, na origem, a decisão de Id. 166783017 acolheu embargos de declaração para reconhecer a tempestividade da impugnação aos honorários periciais e do pedido de dilação de prazo para complementar o depósito.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para que conste expressamente no acórdão que, no caso concreto, não houve intempestividade ou perda de prazo, mas, sim, um depósito parcial e um pedido tempestivo de dilação para complementação do pagamento, realizado antes mesmo da análise do pedido (Cf. Id. no 269378783).

Regularmente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (certidão vinculada ao Id. no 276992373).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração têm fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão recorrida.

Inicialmente, cumpre tecer algumas considerações para melhor compreensão da controvérsia sub judice.

Nos autos do Agravo de Instrumento no 1018042-63.2024.8.11.0000, o recurso interposto pelo Espólio de Oswaldo Theobaldo Ferreira insurgiu-se contra a decisão que, não obstante o reconhecimento da intempestividade da impugnação ao laudo pericial e do recolhimento dos honorários periciais, determinou a realização da prova técnica, por considerá-la imprescindível ao deslinde da demanda reivindicatória.

Ao apreciar a matéria, esta Câmara julgadora negou provimento ao recurso, prestigiando a decisão agravada, a qual determinou a produção da prova pericial, com fundamento nos artigos 371, 479 e 480 do Código de Processo Civil. Consignou-se, ainda, que a preclusão temporal deve ser ponderada à luz do princípio da busca da verdade real e da necessidade de adequada instrução dos autos.

Ato contínuo, foram opostos os presentes Embargos de Declaração por Maria Cassia Couto Martinelli, sob o argumento de que o acórdão embargado, embora tenha corretamente mantido a prova pericial, não considerou a peculiaridade fática de que, na origem, a decisão de Id. 166783017 reconheceu a tempestividade da impugnação aos honorários periciais e do pedido de dilação de prazo para complementar o depósito.

Dessa forma, ao contrário do que restou consignado no aresto impugnado, não houve intempestividade nos atos praticados pela embargante, razão pela qual se faz necessária a devida correção, a fim de evitar eventual interpretação equivocada em instâncias superiores.

Da análise dos autos originários, verifica-se a procedência da insurgência da embargante.

A decisão de Id. 166783017 expressamente acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos para: i) declarar a tempestividade da impugnação à proposta de honorários e do depósito parcial de 50% do valor; ii) acolher a dilação de prazo para depósito do saldo remanescente, considerando tempestivo o pagamento das guias anexadas; iii) indeferir o pedido de rateio dos honorários periciais com o Estado de Mato Grosso.

Portanto, contrariamente ao que constou no acórdão impugnado, não houve intempestividade ou irregularidade nos atos praticados pela embargante em relação à prova pericial, sendo necessária a devida retificação do julgado, a fim de evitar interpretações equivocadas por instâncias superiores.

Ante o exposto, acompanho o voto inaugural e
acolho
os embargos de declaração opostos por Maria Cassia Couto Martinelli, sem efeitos infringentes, apenas para acrescentar esclarecimento ao acórdão, no sentido de que, conforme reconhecido na decisão de Id. 166783017 dos autos originários, não houve intempestividade na impugnação aos honorários periciais e respectivo recolhimento pela parte embargante, que realizou depósito parcial tempestivo de 50% e obteve dilação de prazo para pagamento do saldo remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025